Tribunal: TJMT
Processo: 0002695-13.2017.8.11.0045
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002695-13.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO DE OLIVEIRA MELO - CPF: 731.846.591-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), RAEL AIRTON BARROS DE CAMPOS - CPF: 044.523.361-32 (ASSISTENTE), UELITON FLAVIO DALBEM DA COSTA - CPF: 703.413.621-15 (ASSISTENTE), DANIEL PEREIRA DUARTE - CPF: 003.388.221-51 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

“Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe”
(TJMT, APCrim n. 00004706820178110029).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que absolveu
Thiago de Oliveira Melo
da imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

O inconformismo ministerial refere-se à absolvição do acusado, razão pela qual pleiteia sua condenação pelo crime narrado na denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria encontram-se sobejamente comprovadas (ID 166428656).

Manifestando-se em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 166428658).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 171019182).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o inconformismo ministerial que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à absolvição do acusado, razão pela qual pleiteia sua condenação pelo crime narrado na denúncia, ao argumento de que a materialidade e a autoria encontram-se sobejamente comprovadas (ID 166428656).

Com acerto, o juízo
a quo
absolveu o apelado considerando que o órgão ministerial não se desincumbiu do ônus de comprovar, indene de dúvidas, a autoria delitiva. Veja-se:

“Quanto à autoria delitiva, tenho que não restou cabalmente evidenciada nos autos, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, como necessário para um decreto condenatório”
(ID 166428651).

Consta dos autos a apreensão de apenas 01 (uma) porção de maconha (ID 166422866 – p. 28) que, conforme o laudo preliminar (ID 166422866 – p. 29), encontrava-se acondicionada em uma sacola plástica, apresentando massa bruta de 13,3 g (treze gramas e três decigramas).

O policial militar Rael Aiton, inquirido em juízo, alegou que:

“[...]
receberam denúncia anônima de que o acusado estava vendendo droga, então foram verificá-la, tendo encontrado o acusado em uma moto com uma pessoa de bicicleta, ocasião em que o acusado evadiu do local, dispersando droga durante o trajeto, conseguindo abordá-lo e voltaram no percurso, encontrando a droga apreendida”
(ID 166428651).

Já a testemunha policial Ueliton Flávio afirmou na fase judicial que não se recordava dos fatos (ID 166428650).

Em juízo, mantendo a versão apresentada na fase policial, o apelado negou a propriedade da droga, assim como a prática da traficância:

“[...] afirmando ser usuário de drogas e estar no local com R$ 5,00 para comprar droga para seu consumo, porém não conseguiu comprar substância entorpecente, em razão da abordagem policial. Afirmou que a droga apreendida não lhe pertencia, bem como não dispensou droga durante a fuga da polícia. Salientou que fugiu da polícia porque a motocicleta que conduzia não estava no seu nome”
(ID 166428651).

Em suas razões recursais o órgão ministerial alega que
“as informações indicavam que o apelado estava em uma esquina do bairro entregando algo para diversas pessoas que o procuravam, o qual saía e voltava várias vezes ao lugar”
(ID
166428656 – p. 5), narrativa que se mostra nebulosa ante a apreensão de apenas uma pequena porção de maconha que não estava fracionada e embalada para o comércio
, assim como a ausência
de apreensão de quantia em dinheiro e apetrechos
comumente

utilizados
na traficância.

Portanto, a declaração prestada pelo policial militar Rael Aiton, no sentido de que o apelado estaria se dedicando à mercância de drogas ilícitas, encontra-se isolada nos autos, não podendo por si só amparar sua condenação, consoante interpretação
a contrario sensu
do
Enunciado
n.
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo,
“inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe”
(TJMT, APCrim n. 00004706820178110029).

Nessa mesma linha intelectiva:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA COMERCIALIZAÇÃO DA DROGA – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE TRADUZEM MERAS PRESUNÇÕES – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. A provas obtidas por depoimento de agentes policiais tem real valor probante para amparar a condenação, máxime quando não constitui elemento isolado de convicção. A condenação por tráfico de drogas só é admitida quando há provas evidentes sobre a autoria e materialidade delitiva. A dúvida mínima que seja a respeito da traficância, não autoriza o édito condenatório. [...]”.
(TJ-MT - APR: 00299164820158110042 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 20/05/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/06/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...] DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA TIPICIDADE DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – [...]. Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente a prática da traficância de drogas ou da associação dos agentes para a narcotraficância, cogente a reforma da sentença condenatória, em observância ao princípio do in dubio pro reo. [...]”.
(TJ-MT - APL: 00034293120198110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 05/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2019)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023